Tribunal: TJES
Processo: 0025971-64.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025971-64.2014.8.08.0012

EMBARGANTE:
SAPIENS SOLUÇÕES PATRIMONIAIS INFORMATIZADAS LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025971-64.2014.8.08.0012

EMBARGANTE:
SAPIENS SOLUÇÕES PATRIMONIAIS INFORMATIZADAS LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação, reconheceu a competência tributária do Município de Cariacica/ES para cobrança de ISS, ao concluir pela inexistência de estabelecimento prestador nos Municípios do Rio de Janeiro/RJ, Anchieta/ES e Mariana/MG. A embargante sustenta a existência de contradição e omissões quanto à caracterização do estabelecimento prestador, à valoração da prova pericial, à alegada violação ao princípio da legalidade estrita e ao enquadramento tributário dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorre em contradição ao reconhecer a prestação de serviços in loco e, simultaneamente, concluir pela inexistência de estabelecimento prestador nos municípios de destino; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da prova pericial relativa à existência de unidade econômica ou profissional fora da sede da empresa; (iii) saber se o acórdão deixou de enfrentar alegação de nulidade da CDA por fundamento em lei revogada; e (iv) saber se houve omissão quanto ao enquadramento tributário dos serviços na lista anexa à LC nº 116/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Não há contradição no acórdão embargado, pois o colegiado distinguiu a execução material dos serviços do conceito jurídico de estabelecimento prestador, cuja configuração exige estrutura organizacional permanente, conforme o art. 4º da LC nº 116/2003 e a orientação firmada no Tema 198/STJ. O mero deslocamento de profissionais não caracteriza estabelecimento prestador.
5. Não se verifica omissão quanto à prova pericial, uma vez que o acórdão apreciou expressamente os elementos probatórios e concluiu pela insuficiência de comprovação da existência de unidade econômica ou profissional nos municípios de destino, mantendo a presunção de localização do estabelecimento prestador na sede da empresa.
6. As alegações relativas à nulidade da CDA por fundamentação em lei revogada e ao enquadramento tributário dos serviços não foram suscitadas na apelação, razão pela qual não integraram o âmbito de devolução recursal, nos termos do art. 1.013 do CPC, estando preclusas. A inovação recursal em sede de embargos de declaração é inadmissível.
7. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inviável a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna ao julgado, e não a divergência entre a decisão e a tese da parte. 2. O mero deslocamento de profissionais para execução de serviços não caracteriza estabelecimento prestador para fins de definição da competência tributária do ISS. 3. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a prova produzida e fundamenta a conclusão adotada. 4. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.013, 1.022 e 1.023, § 2º; LC nº 116/2003, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 198.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025971-64.2014.8.08.0012

EMBARGANTE:
SAPIENS SOLUÇÕES PATRIMONIAIS INFORMATIZADAS LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a indicação formal das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No mérito, todavia, não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I e II, do CPC). Não se prestam à rediscussão do julgado, tampouco ao reexame de questões já apreciadas, porquanto a via eleita é de integração e esclarecimento, e não de substituição da decisão por outra mais favorável ao embargante.

No caso concreto, examino cada uma das alegadas máculas.

Da alegada contradição.
A embargante sustenta que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer que os serviços foram prestados in loco e, ao mesmo tempo, concluir que houve “mero deslocamento de profissionais”. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, aquela que compromete a coerência lógica da decisão, e não a divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese da parte. No acórdão embargado, não há qualquer incoerência. O colegiado expressamente distinguiu o local da execução material do serviço do conceito de estabelecimento prestador, que, nos termos do art. 4º da LC 116/2003 e da jurisprudência consolidada no Tema 198/STJ, exige a presença de estrutura organizacional permanente nos municípios de destino. O fato de os profissionais se deslocarem para prestar o serviço no local do contratante não transforma, por si só, esse local em estabelecimento prestador. A conclusão, portanto, é logicamente compatível com a premissa adotada. Inexistente a contradição apontada.

Da alegada omissão quanto à prova pericial.
A embargante afirma que o acórdão deixou de se pronunciar sobre elementos da prova pericial que demonstrariam a existência de unidade econômica ou profissional nos municípios do Rio de Janeiro, Anchieta e Mariana. Todavia, o acórdão foi expresso ao consignar que a autora não logrou comprovar, de forma robusta, a existência de estabelecimento prestador nesses municípios, e que a prova produzida era insuficiente para afastar a presunção de que o estabelecimento prestador se localiza na sede da empresa, em Cariacica/ES. O julgado valorou a prova disponível e dela extraiu as conclusões que entendeu adequadas, o que não configura omissão. A discordância da parte quanto ao resultado da valoração probatória não enseja o manejo dos embargos de declaração, mas sim, se cabível, recurso próprio. Não há, portanto, vício a ser sanado.

Da alegada omissão quanto à violação ao princípio da legalidade estrita.
A embargante alega que o acórdão não se pronunciou sobre a suposta fundamentação da CDA em lei revogada. Ocorre que tal questão não foi objeto do recurso de apelação, conforme se verifica da análise das razões recursais disponíveis nos autos. A apelação limitou-se a discutir a competência tributária do ISS, com base no Tema 198/STJ, e a insuficiência de comprovação de estabelecimento prestador nos municípios de destino. A questão atinente à legalidade da CDA e à lei revogada não integrou o âmbito de devolução do recurso, nos termos do art. 1.013 do CPC, operando-se a preclusão. Logo, não havia obrigatoriedade de o acórdão enfrentá-la. A omissão inexiste.

Da alegada omissão quanto ao enquadramento tributário incorreto.
De igual modo, a questão do enquadramento tributário (item 17.01 vs. 1.06 da lista anexa à LC 116/2003) não foi suscitada na apelação. A petição recursal da embargante, conforme consta dos autos, não debateu a classificação dos serviços na lista de serviços anexa à lei complementar, restringindo-se ao tema da competência territorial do ISS. Dessa forma, a matéria não foi submetida ao crivo do colegiado, não havendo falar em omissão. A inovação em sede de embargos de declaração é vedada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.

Dos efeitos infringentes e do contraditório prévio.
Como se verifica, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC se faz presente. Os embargos de declaração, na realidade, buscam rediscutir o mérito da causa, com o objetivo de obter um novo julgamento favorável à tese da embargante, o que não é admitido na estreita via dos aclaratórios. O requerimento de efeitos infringentes resta prejudicado, ante a inexistência de vício a sanar. Registre-se que, em atenção ao art. 1.023, §2º, do CPC, o contraditório foi oportunizado por meio das contrarrazões apresentadas pelo embargado.

Pelas razões expostas,
os embargos de declaração não merecem acolhimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria que não acolheu os embargos opostos.